Tribunal: CARF
Processo: 11080.731973/2017-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731973/2017-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.019 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
GLOBAL SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Impõe-se a aplicação de multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, nos
termos do §17, do art. 74, da Lei no 9.430/1996.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Súmula CARF no 110.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731973/2017-14
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731973/2017-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-088.598 -
4a Turma da DRJ/SPO, de 30 de julho de 2019.
O crédito tributário lançado, no total de R$ 66.136,65, refere-se à exigência de multa
isolada no percentual de 50%, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, em razão da não
homologação de compensações apreciadas no PAF no 10880.981218/2016-10 (processo de crédito).
A DRJ analisou as razões apresentadas na impugnação e exonerou parte da multa
isolada lançada, por ter sido reconhecido direito creditório adicional no processo de crédito e,
consequentemente, homologadas parte das compensações restantes, ou seja, que não haviam sido
homologadas pelo Despacho Decisório. Desse modo, o crédito tributário remanescente totalizou
R$ 36.228,59.
Segue ementa do Acórdão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/02/2017
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Não tendo sido homologada a compensação da CSLL, ainda que pendente de
decisão definitiva, cabível o lançamento da multa de 50% sobre o valor do
débito cuja compensação não foi homologada, como determinado pelo
parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado dessa decisão em 14/12/2020, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 23/12/2020, com suas razões de defesa, resumidas a seguir:
a) enfatiza a existência do crédito declarado e a regularidade das compensações que
foram realizadas nos autos do PAF no 10880.981218/2016-10 (processo de crédito);
b) defende que a multa aplicada seria inexigível, que afrontaria seu direito de ação e que
seria incompatível com a Constituição Federal de 1988. Cita doutrinadores e ementas
de decisões dos tribunais superiores.
c) menciona que o STF “reconheceu a repercussão geral da questão constitucional
envolvendo a exigência de penalidades com fundamento no mencionado dispositivo
no bojo do RE 796.939/RS”:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE. SUPOSTO
CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da constitucional-
lidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação dada pelo art. 62 da Lei
12.249/2010. II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa,
por possuir relevância econômica e jurídica. III – Repercussão geral reconhecida.”
(Plenário, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado em 20/06/2014)
d) defende a inadequação dos critérios quantitativos da multa aplicada e a
impossibilidade de se utilizar o valor da compensação como base de cálculo.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731973/2017-14

Ao final, requer:
Por todo o exposto, requer-se seja a presente Recurso Voluntário conhecido e
regularmente processado, suspendendo-se, nos termos do artigo 151, inciso III,
do CTN4, a exigibilidade do crédito tributário, dando-se à esta completo
PROVIMENTO,
julgando-se
TOTALMENTE
IMPROCEDENTE
a
Notificação de Lançamento no 2834/2017, e reconhecendo na totalidade as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 26042.60097.250512.1.3.02-9649.
Outrossim, tendo em vista a existência de robusta prova das retenções realizadas
pelas tomadoras de serviços da RECORRENTE especialmente reconhecendo a
divergência apenas das retenções pelos CNPJ’s MATRIZ/FILIAL, devendo,
pois, ser cancelada a penalidade aplicada por suposta compensação indevida,
que, por si só, constitui afronta ao direito de ação da contribuinte e cuja
quantificação é desprovida de embasamento válido.
Requer-se ainda, que o patrono do Recorrente seja devidamente intimado da
data de julgamento da presente Recurso Voluntário – bem como, de todos e
quaisquer atos e decisões respectivas, protestando-se, desde já, pela produção de
oportuna sustentação oral.
Importa destacar que nesta mesma sessão de julgamento foi proferido o Acórdão
no 1302-006.015, também de minha relatoria, que teve por objeto as compensações tratadas no
PAF no 10880.981218/2016-10 (processo de crédito).
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Pedidos. Intimação para Sustentação Oral. Expedição das Intimação em nome dos patronos.
Inicialmente, cabe analisar uma série de pedidos formulados pela recorrente.
A respeito do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
litígio, trata-se de medida desnecessária, já que tal efeito decorre de expressa disposição legal
(art. 151, inciso II do CTN), independentemente de manifestação desta instância administrativa.
Quanto ao pedido para realizar sustentação oral, deve ser destacado que não existe
previsão regimental relativa a este pleito. Publicada a pauta de julgamentos, o direito à realização
de sustentação oral poderá ser exercido por meio de preenchimento de formulário específico
contido no sítio do CARF.
Em relação ao pedido para que as intimações sejam feitas na pessoa do advogado da
empresa, não há previsão para esta opção, em consonância com o enunciado da Súmula CARF
no 110, de cumprimento obrigatório pelas turmas de julgamento deste conselho, que assim dispõe:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Dessa forma, indefiro os pedidos formulados.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731973/2017-14

Delimitação da Lide.
O crédito tributário discutido nos presentes autos refere-se a lançamento de multa
isolada, decorrente de compensações não homologadas.
Em seu recurso, a contribuinte apresenta diversos argumentos que dizem respeito
ao reconhecimento do direito creditório e às compensações tratadas no PAF no
10880.981218/2016-10 (processo de crédito).
Esta discussão foge ao escopo da presente análise, devendo ser examinada no
âmbito do citado processo, também de minha relatoria, julgado nesta mesma sessão de
julgamento.
Mérito.
Em sua defesa, resumidamente, a contribuinte defende que a multa aplicada seria
inexigível, que afrontaria seu direito de ação e que seria incompatível com a Constituição
Federal de 1988; menciona que o STF reconheceu a repercussão geral da análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996; e defende a inadequação dos
critérios quantitativos da multa aplicada e a impossibilidade de se utilizar o valor da
compensação como base de cálculo.
O crédito tributário em discussão diz respeito à exigência de multa isolada,
decorrente da não-homologação de PER/DCOMP, em conformidade com o que estabelece o
artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/1996, transcrito a seguir:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
Da leitura do dispositivo acima, extrai-se que a multa de ofício de 50%, prevista
no § 17, é devida nos casos de declaração inexata por parte do contribuinte ou de mera
divergência de entendimento sobre a existência ou o valor do direito creditório declarado,
independentemente da intenção do agente de fraudar o Fisco.
Também se verifica que, a partir da redação dada pela Lei no 13.097/2015, a base
de cálculo para o lançamento da multa isolada é o valor do débito objeto de declaração não
homologada e o fato gerador é a data de apresentação do PER/DCOMP.
No caso dos autos, o crédito tributário lançado originalmente, no valor de no total
de R$ 66.136,65, correspondente à multa de 50% exigida isoladamente sobre os débitos
confessados no PER/DCOMP no 26042.60097.250512.1.3.02-9649 (PAF no 10880.981218/2016-10
– processo de crédito), cujas compensações não foram homologadas.
O Acórdão da DRJ exonerou parte do crédito tributário correspondente à multa
isolada, por ter reconhecido direito creditório adicional no citado processo de crédito e,
consequentemente, homologadas parte das compensações que não foram homologadas pelo
Despacho Decisório. Desse modo, o crédito tributário remanescente totalizou R$ 36.228,59.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.019 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.731973/2017-14

Nesta mesma sessão de julgamento foi proferido o Acórdão no 1302-006.015,
também de minha relatoria, que negou provimento ao recurso voluntário interposto nos autos do
PAF no 10880.981218/2016-10 (processo de crédito), mantendo a decisão proferida no Acórdão
da DRJ.
Logo, como restaram débitos, cujas compensações declaradas em PER/DCOMP
não foram homologadas, impõe-se a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor
remanescente.
Em seu recurso, a contribuinte menciona, ainda, que a constitucionalidade dos
§§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é objeto de análise do Supremo Tribunal Federal no
âmbito do Recurso Extraordinário no 796.939/RS (Tema no 736 do STF). No entanto, o citado
recurso encontra-se sem julgamento definitivo de mérito e a discussão travada até o momento
não pode ser utilizada para afastar lei tributária vigente.
Também não cabe a este colegiado emitir qualquer juízo de valor acerca da
constitucionalidade ou de outros aspectos de validade de lei vigente, incluindo as alegações
trazidas pela interessada em seu recurso: ilegalidade da exigibilidade da multa; afronta ao direito de
ação e aplicação incompatível com a Constituição Federal de 1988.
De fato, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, deve se limitar a aplicar a lei, conforme determina o artigo 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e determina a
Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, deve ser mantida a exigência do crédito tributário, nos termos da decisão
recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital